Tribunal: TJES
Processo: 5010243-11.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010243-11.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO DE SOUZA CASSIANO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA REGIONAL ITAPEMIRIM E MARATAÍZES

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5010243-11.2026.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIANO DE SOUZA CASSIANO

AUTORIDADE COATORA: 2º VARA CRIMINAL DA COMARCA REGIONAL DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSENTIMENTO DA MORADORA. CRIME PERMANENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente autuado em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei nº 10.826/03, art. 33 da Lei nº 11.343/06 e arts. 329 e 331 do Código Penal, em que se pleiteia o relaxamento da prisão ou a revogação da custódia preventiva. A defesa sustenta nulidade das provas por suposta invasão de domicílio e fishing expedition, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, utilização indevida de inquéritos e ações penais em curso em afronta à Súmula 444 do STJ, falta de contemporaneidade da decisão que manteve a prisão e insuficiência de fundamentação diante da retratação da suposta vítima e das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do paciente ocorreu de forma ilícita; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se houve afronta à Súmula 444 do STJ pela consideração de registros criminais pretéritos no juízo cautelar; e (iv) verificar se a retratação da vítima e as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais na residência decorreu de atendimento a ocorrência de violência doméstica comunicada via COPOM, situação que afasta a alegação de fishing expedition.

A vítima recebeu os policiais em estado de abalo emocional, relatou agressões, informou que o paciente possuía arma de fogo e franqueou voluntariamente a entrada da guarnição, indicando o local onde estavam a arma e os entorpecentes.

A apreensão de revólver calibre .32 municiado e de 39 pedras de crack embaladas para comercialização evidencia situação de crime permanente apta a justificar a mitigação da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A discussão acerca da validade do consentimento da moradora demanda revolvimento aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da apreensão de drogas e arma de fogo, da resistência à prisão e das ameaças concretas dirigidas à companheira do paciente.

A postura agressiva do paciente e a ameaça de represália à vítima demonstram risco concreto à integridade física da ofendida e evidenciam periculosidade social apta a justificar a manutenção da custódia cautelar.

A Súmula 444 do STJ restringe-se à dosimetria da pena e não impede a utilização de registros criminais e ações penais em curso para aferição da contumácia delitiva e do periculum libertatis no âmbito cautelar.

A decisão que manteve a prisão preventiva ao receber a denúncia reavaliou concretamente a persistência dos fundamentos cautelares, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade.

A retratação da vítima constitui circunstância recorrente na dinâmica da violência doméstica e não possui força suficiente, por si só, para infirmar os elementos colhidos no flagrante.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5010243-11.2026.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIANO DE SOUZA CASSIANO

AUTORIDADE COATORA: 2º VARA CRIMINAL DA COMARCA REGIONAL DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme consta no Relatório, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente
CRISTIANO DE SOUZA CASSIANO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca Regional de Itapemirim e Marataízes/ES.

Em síntese, a Impetrante alega que o paciente padece de manifesto constrangimento ilegal em virtude da decisão que converteu e posteriormente manteve a sua prisão preventiva. O paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 12, da Lei n° 10.826/03, art. 33, da Lei n° 11.343/06 e arts. 329 e 331, do CP. A Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas por suposta invasão de domicílio e
fishing expedition
, alegando que os policiais ingressaram na residência sem mandado judicial ou consentimento válido. No mérito cautelar, aduz a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, afirmando que a decisão baseou-se na gravidade abstrata do delito e em inquéritos/processos em andamento (violando a Súmula 444, do STJ). Alega, ainda, falta de contemporaneidade na decisão que manteve a prisão ao receber a denúncia. Por fim, junta declaração da suposta vítima (esposa do paciente) afirmando não desejar representar criminalmente, negando as ameaças e atestando as condições pessoais favoráveis do paciente. Pugna, assim, liminarmente e no mérito, pelo relaxamento da prisão ou pela revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP).

A liminar foi
indeferida
, sob o fundamento de ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva, já que a medida se encontra justificada na gravidade concreta do
modus operandi
e na necessidade de assegurar a elucidação completa dos fatos (ID n° 19829985).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID n° 19935572), evidenciando que os autos seguem sua tramitação regular.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID n° 19988954), manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
, rechaçando a tese de invasão de domicílio e
fishing expedition
, pontuando que a polícia atendeu a um chamado do COPOM sobre violência doméstica em curso, sendo recebida pela vítima em prantos, a qual relatou que o paciente estava armado e, voluntariamente, franqueou a entrada da guarnição, indicando o local da arma. Ressaltou a presença inquestionável do
periculum libertatis
, evidenciado pela apreensão de drogas (39 pedras de crack) e de um revólver calibre .32, aliados à postura agressiva, resistência à prisão e ameaça letal proferida contra a companheira (“você vai pagar por isso Joana, eu vou sair e não vai ficar assim”). Afastou a tese de falta de contemporaneidade e a suposta violação à Súmula 444, do STJ, esclarecendo que tal súmula veda o uso de ações em curso para agravar a pena-base na dosimetria, mas não impede a valoração do histórico criminal para aferir o risco à ordem pública no juízo cautelar. Por fim, argumentou que a retratação da vítima é fenômeno comum no ciclo de violência doméstica, demandando dilação probatória inviável em HC, e que eventuais condições pessoais favoráveis não elidem a necessidade da prisão, sendo inócuas as medidas do art. 319, do CPP.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de
Habeas Corpus
e passo à análise meritória.

A controvérsia inicial cinge-se à alegação de nulidade por suposto ingresso ilícito em domicílio e
fishing expedition
. Extrai-se dos autos que a guarnição policial não realizou uma "pescaria probatória" aleatória, mas
compareceu ao local acionada pelo COPOM especificamente para atender a uma ocorrência de violência doméstica em andamento.

Ao chegar, a equipe deparou-se com o paciente
empreendendo fuga
para o interior do imóvel e com a vítima, Sra. Joana, visivelmente abalada, que relatou as agressões, o uso de arma de fogo para intimidação e o envolvimento do paciente com o tráfico. Mais do que isso, a moradora convidou os policiais a adentrarem na residência para verificar a presença do artefato bélico, culminando na apreensão de um revólver .32 municiado e 39 (trinta e nove) pedras de crack embaladas para venda.

O contexto fático (crime permanente e violência doméstica) configura a justa causa apta a legitimar a exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar (art. 5º, inc. XI, da CRFB/88).

“[...] 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o
ingresso
forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. Nessa linha de raciocínio, o
ingresso
em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.
É dizer, somente quando o contexto fático anterior à
invasão
permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
[...]” (STJ – AgRg no HC 828714/GO, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data de Julgamento: 25/09/2023, Data de Publicação: DJEN de 27/09/2023)

“[...] Diante do exposto, a meu ver, a consumação do delito perdurou por todo o tempo em que a droga esteve na posse do paciente, tratando-se, portanto, de crime permanente, que, por isso mesmo permite a prisão em flagrante,
dispensando-se a expedição de mandado, ante a presença de fundadas razões do estado flagrancial
[...]” (TJES – Habeas Corpus Criminal n° 5005176-70.2023.8.08.0000, Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2023)

Al
ém disso, desconstituir o consentimento franqueado pela moradora exigiria um revolvimento fático-probatório profundo, medida incompatível com o rito sumaríssimo e documental do
Habeas Corpus
.

“[...] A verificação de alegada violência policial na prisão em flagrante, para fins de relaxamento da custódia, exige
dilação

probatória
e reexame
aprofundado
de fatos, providências incompatíveis com a via estreita do
habeas

corpus
.
[...]” (STJ –

HC 1081028/SP, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 05/05/2026, Data da Publicação: DJe de 12/05/2026)

No tocante à legalidade da segregação, verifico que a prisão preventiva está perfeitamente alicerçada nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. A gravidade concreta do delito sobressai pela apreensão de considerável quantidade de entorpecentes altamente lesivos (crack), de arma de fogo de uso permitido plenamente funcional e pela extrema agressividade do paciente. Os policiais relataram que
o acusado resistiu à prisão, proferiu xingamentos e ameaçou concretamente a integridade física de sua companheira
, dizendo-lhe na presença da guarnição:
"você vai pagar por isso Joana, eu vou sair e não vai ficar assim"
.

Esses elementos fáticos revelam uma periculosidade exacerbada que inviabiliza a concessão de liberdade provisória, tornando as medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP) evidentemente insuficientes para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Quanto à tese de ofensa à Súmula 444, do STJ,
não assiste razão à Defesa.
O referido enunciado sumular ("É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base")
aplica-se à dosimetria da pena (análise do art. 59, do CP)
. Na fase cautelar, a jurisprudência das Cortes Superiores admite pacificamente a menção a anotações criminais anteriores e processos em andamento para ilustrar a contumácia delitiva e o efetivo risco de reiteração, embasando o
periculum libertatis
.

“[...]
5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia

delitiva
e, por via de consequência, sua periculosidade.
6. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente ostenta várias
anotações

criminais
, já tendo cumprido a pena por um dos delitos
anteriores
, evidenciando sua reiterada atividade
delitiva
. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
[...]” (STJ – RHC 90363/MG, Relator: Min. ANTÔNIO SALDANHA PINHEIRO, T6 – Sexta Turma, Data do Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação: DJe de 23/08/2019)

A alegação de falta de contemporaneidade
igualmente não prospera.
A decisão que ratificou a prisão ao receber a denúncia, em 04/03/2026, reavaliou o cenário fático e consignou, acertadamente, que os fundamentos originais (risco à vítima, apreensão de drogas e arma) persistiam incólumes, não sendo caso de mera reprodução genérica, mas de manutenção dos pressupostos cautelares atuais.

“[...] Quanto
à
alegada ausência de
contemporaneidade
,
o entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, "
a

contemporaneidade
não guarda referência apenas
à
proximidade ou distância com
a
data dos fatos típicos, mas, sim, com o
risco
que
a
liberdade do réu representa
à
garantia da ordem pública e
à
conveniência da instrução criminal
, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando
a
necessidade da
prisão
preventiva" (RHC n. 217.403/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/08/2025, DJEN de 25/08/2025) [...]” (STJ – HC 1081659, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN de 23/03/2026)

Por fim, a juntada de declaração na qual a vítima retrata-se das acusações e isenta o paciente de responsabilidade é circunstância recorrente na complexa dinâmica da violência doméstica (fase da "lua de mel" ou medo de represálias), não possuindo o condão de, por si só e na via estreita do
Habeas Corpus
, desconstituir a idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais no momento do flagrante. Eventuais condições pessoais favoráveis (como primariedade e residência fixa) tampouco asseguram a revogação do cárcere quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. Trata-se de entendimento consolidado pelo STJ:

“[...] Cabe salientar
que
condições
pessoais

favoráveis
não desautorizam
a
prisão cautelar; esta decorre das infrações em análise, não
da
condição pretérita do agente. Os objetivos
da
custódia não são afastados por tais
predicados
, atendendo
a

segregação
ao imperativo de
garantia

da

ordem

pública
, em cujo conceito não se visa apenas
a
prevenir
a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e
a
própria credibilidade
da
Justiça. [...]” (STJ -
HC 1081666, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN de 23/03/2026)

“[...] A superveniência de condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e condição de arrimo de família, não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. [...]” (TJES – HC 5022254-09.2025.8.08.0000, Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/03/2026)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID n° 20034994),
DENEGO A ORDEM
, mantendo a custódia cautelar do paciente
CRISTIANO DE SOUZA CASSIANO.

É como voto.